Tribunal: TJMT
Processo: 0000874-23.2016.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000874-23.2016.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS TAVARES DE MIRANDA - CPF: 467.098.949-91 (APELANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (APELADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - “AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO” - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - OMISSÕES ALEGADAS - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - DESNECESSIDADE DE INVOCAR TODOS OS FUNDAMENTOS E DISPOSITIVOS ARGUIDOS PELAS PARTES - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater um a um os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a lide.

3. Ainda que para efeito de prequestionamento, necessário que se demonstre na decisão colegiada a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sob pena de não serem acolhidos os embargos declaratórios.

4. Acórdão mantido.

5. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CARLOS TAVARES DE MIRANDA
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante em desfavor de
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o embargante insurge acerca de supostos vícios existentes no acórdão exarado, defendendo haver omissão eis que não foi enfrentada a preliminar de necessidade de reforma da decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial.

Ademais, suscita que o acórdão é omisso pois não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Cita que “
o julgamento prolatado faz tábula rasa dos argumentos do embargante que, ao contrário do sustentado, esmiuçou de forma detalhada todas as abusividades contidas nos documentos executivo
s”.

Diante do exposto, considerando que “
não se mostram evidentes que as matérias enfrentadas no processo tenham sido analisadas e decididas de forma exaustiva
”, e prequestionando as matérias que supostamente não foram analisadas; pugna o embargante pelo acolhimento de seu recurso, com efeitos infringentes.

A parte embargada, ao contrarrazoar o recurso oposto, defende que “
a decisão guerreada não comporta a ocorrência dos vícios previstos no artigo 1.022 e seguintes da redação do Código de Processo Civil, ficando cristalina a mera frustração com o parecer dado e o intento de obter reconsideração
”.

Aponta que “
o objeto destes embargos atua não no sentido de ‘aprimorar’ um julgado, mas, de modificá-lo ao ponto de obedecer às conveniências do litigante oposto na lide
”, de modo que são descabidos e desnecessários.

Dessa forma, enfatizando acerca da inexistência de vício no julgado, requer a instituição bancária a rejeição dos aclaratórios opostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Tavares de Miranda em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante em desfavor de Banco de Lage Landen Brasil S/A, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO” - BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - ARGUMENTAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - DESCABIMENTO - MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO QUE NÃO COMPORTA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA DA TAXA DE JUROS ESTIPULADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando a matéria for eminentemente de direito e não comportar a necessidade de dilação probatória, mormente quando possa ser aferido o valor do débito, por mero cálculo aritmético. 2. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando à sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade, nos termos da Súmula 596 do STF. 3. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, tal anomalia deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto. 4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, consoante orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ainda a esse propósito, faz-se mister trazer à colação a ratificação do entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, conforme se depreende da ementa transcrita (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
VÍCIOS: INEXISTENTES
. REEXAME DAS ALEGAÇÕES: NÃO ADMISSÍVEL. 1.
Inexistentes, na decisão embargada, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil
. 2.
Não é admissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal e objetivo de reexame de alegações anteriormente já apresentadas e julgadas
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (AR 2777 ED-AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-07-2023

PUBLIC 12-07-2023)

Analisando detidamente o recurso oposto, observa-se que a embargante reiterou os argumentos expostos em seu recurso de apelação.

Com tais apontamentos, insta mencionar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante de que que não foi enfrentada a preliminar de necessidade de reforma da decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial, o acórdão abordou a matéria em discussão de forma clara, dispondo que,
in verbis
(grifos nossos):

[...]

Prefacialmente, cumpre exarar que
tratando-se a matéria de mérito unicamente de direito, o julgamento antecipado da lide não constitui cerceamento de defesa
. Isso porque,
a prova pericial é desnecessária quando a questão discutida nos autos for exclusivamente de direito, tal como a alegação de abusividades contratuais praticadas em contrato de financiamento bancário
.

Nesse sentido é a
orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça
, que versa que “
não se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando a matéria for eminentemente de direito e não comportar a necessidade de dilação probatória, mormente quando possa ser aferido o valor do débito, por mero cálculo aritmético
” (TJMT - N.U 0002337-21.2012.8.11.0046, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2016, Publicado no DJE 31/05/2016).

Portanto, analisando os argumentos suscitados bem como as provas anexas aos autos,
tem-se que não restou configurada o cerceamento de defesa vindicado pelo apelante
.

Ademais, apesar do embargante mencionar que o acórdão é omisso pois não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; sabe-se que o Julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos apresentados pela parte quando já demonstrou fundamento suficiente para decidir a lide, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
(grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. [...] 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente.
Como se sabe,
cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado
. 3. Ademais, alterar as conclusões adotadas pela Corte de origem demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)

Outro não é o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DE SAFRA - AÇÃO AJUIZADA PELO SEGURADO/PROPONENTE, QUE, NO CASO, É O PRÓPRIO BENEFICIÁRIO - PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO - PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA -
DESNECESSIDADE DE INVOCAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA PARTE
- SENTENÇA MANTIDA - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1.
Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater um a um os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a lide
. 2. Não há necessidade do órgão colegiado, em sede de embargos de declaração, citarem os dispositivos usados a fim de prequestionamento. 3. Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios (TJMT - N.U 0003119-20.2009.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022). (TJMT - N.U 1015144-90.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RITO COMUM COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - RATEIO ENTRE OS CONDÔMINOS - FRAÇÃO IDEAL DO IMÓVEL -
DESNECESSIDADE DE INVOCAR TODOS OS FUNDAMENTOS E DISPOSITIVOS ARGUIDOS PELAS PARTES
-
PREQUESTIONAMENTO
- ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. (TMT - N.U 1035186-68.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 02/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÕ POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO -
DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS
- PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.
O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta
. Não evidenciado o liame causal entre o evento danoso e a conduta do agente público, necessário para ensejar a responsabilização civil objetiva. (TJMT - N.U 0044505-98.2020.8.11.0000, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021)

Dessa forma, apesar de os embargantes requererem o prequestionamento explícito dos dispositivos legais elencados em seus embargos de declaração, do contexto apresentado, é de fácil percepção que expôs motivos suficientes para fundamentar o
decisum
.

Desse modo, em que pese sua irresignação, os argumentos expostos nos embargos analisados já foram considerados quando do julgamento do recurso de apelação, não tendo que se falar em omissão por suposta desconsideração das razões apresentadas.

Diante de tais fatos, restando evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos embargos de declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora, não considero pertinentes os termos dos aclaratórios opostos.

Ainda imperioso é mencionar que, nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, “
ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido
” (TJMT - N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).

Por fim, advirto a parte embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2.o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024